Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-83.2019.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-83.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TV GUAPOREI LTDA - EPP - CNPJ: 26.566.737/0001-60 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JESSICA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.943.471-80 (APELANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JESSICA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.943.471-80 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), TV GUAPOREI LTDA - EPP - CNPJ: 26.566.737/0001-60 (APELANTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL E EM JORNAL LOCAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020